Tribunal: TJPA
Processo: 0034757-92.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034757-92.2015.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN RAFAEL MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0034757-92.2015.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: JONATHAN RAFAEL MOURA DA SILVA

(ADV: RAIMUNDO P. CAVALCANTE – OAB/PA Nº 3776).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELAÇÃO DE CORRÉU CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E FILMAGENS. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. DOSIMETRIA.

ANÁLISE DAS TRÊS FASES. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA. CAUSAS DE AUMENTO JUSTIFICADAS.

PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar se o conjunto probatório – notadamente a delação de corréu, os depoimentos policiais e as filmagens – é suficiente para sustentar o decreto condenatório, mesmo sem o reconhecimento pessoal do réu; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; e (iii) aferir a proporcionalidade da pena de multa, com a possibilidade de ajuste de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por um conjunto coeso de provas indiretas. As filmagens do local do crime, a delação extrajudicial do corréu — que detalhou a empreitada e a participação do apelante —, e os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais em juízo formam um acervo probatório seguro e suficiente para a condenação.

5. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida na primeira fase. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, notadamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, que extrapolaram o tipo penal, pois a invasão da residência da vítima revela maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

6. A pena de multa, contudo, deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Verificada a desproporção no cálculo sentencial, impõe-se a readequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. A petição que arguiu a nulidade da sentença, protocolada após as razões recursais, não pode ser conhecida, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. De ofício, redimensiona-se a pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa, a fim de garantir a proporcionalidade com a sanção corporal, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória em seus demais termos, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 718.028/PA; STJ - AgRg no HC 804.611/SC; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009; TJ-MG - Apelação Criminal 0129736-59.2023.8.13.0024; TJ-PR - Apelação Crime 0000858-37.2021.8.16.0143.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JONATHAN RAFAEL MOURA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Consta da denúncia que o apelante, em concurso com outros agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da residência das vítimas.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 25145522, 25145523 e 25145524).

Em suas razões de apelação (ID 25145526, fls. 05/07), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 25145526, fls. 12/14 e ID 25145527, fl. 01), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da condenação.

Posteriormente, a defesa protocolou petição avulsa, sustentando nulidade na sentença por não haver o apelante sido reconhecido pela vítima (ID 25145528, fls. 05/06).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25145529).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Petição de Nulidade Superveniente

Inicialmente, não conheço das alegações veiculadas na petição que pleiteia a nulidade da sentença. O sistema processual penal brasileiro é regido pelo
princípio da unirrecorribilidade
, também chamado de singularidade ou unicidade recursal, segundo o qual, para cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso pela mesma parte.

Ao interpor o recurso de apelação e apresentar suas respectivas razões, a defesa exerceu em sua plenitude o seu direito de recorrer, operando-se a
preclusão consumativa
. Este instituto processual impede que a parte pratique novamente um ato já realizado ou cujo prazo para realização tenha se esgotado.

Dessa forma, a petição posterior, que busca introduzir uma nova tese de nulidade não arguida no momento oportuno, é manifestamente intempestiva e não pode ser apreciada, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

2.2 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

Ainda que não tenha havido reconhecimento pessoal do apelante, o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação, sendo formado por um conjunto coeso de provas indiretas. A autoria restou delineada pela
delação do corréu Washington
, que confessou o crime e narrou de forma pormenorizada a participação do apelante. Tal delação, ainda que extrajudicial, encontra amparo em outros elementos de prova, o que lhe confere plena validade.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - (...)
DELAÇÃO DO CORRÉU
- (...) AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
A farta prova testemunhal, com especial destaque para delação do corréu, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito
e, assim, basear o decreto condenatório.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0129736-59.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 19/03/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL) – destaquei.

Corroborando a delação, os depoimentos dos policiais militares em juízo foram firmes e coerentes, detalhando como a investigação, a partir das filmagens e das informações do corréu, levou à identificação de JONATHAN RAFAEL. Tais testemunhos são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência pacífica, ex vi:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...) Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento, conferindo validade aos testemunhos de agentes de segurança quando harmônicos e não contaminados por prova em contrário:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA . EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA . INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (...). 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. (...) . 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

No presente caso, diante de um conjunto probatório harmônico e convergente, a negativa de autoria do apelante permanece isolada, não sendo capaz de infirmar a certeza necessária para a condenação.

2.3 Da Dosimetria da Pena

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria. Analiso, pois, cada uma das fases do cálculo, nos termos do art. 68 do Código Penal.

2.3.1 Primeira Fase – Pena-Base

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
.

A valoração dos
maus antecedentes
está correta, pois fundamentada na condenação transitada em julgado no processo nº 0010007-79.2006.8.14.0401.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a fundamentação também é idônea. A invasão da residência da vítima para a prática do roubo é um fator que demonstra maior ousadia e reprovabilidade da conduta, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal, como se vê no Julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (...) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva
, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que [...]
o ingresso do agente na residência da vítima [...] facilitou a prática do delito
, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

(STJ - AgRg no HC: 804611 SC 2023/0056815-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) – destaquei.

A fundamentação é, portanto, idônea e concreta, não havendo reparos a serem feitos nesta fase.

2.3.2 Segunda Fase – Pena Intermediária

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), com base na condenação definitiva no processo nº 0000249-86.2011.8.14.0401. O acréscimo de 01 (um) ano de reclusão mostra-se proporcional, elevando a pena provisória para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses. Corretamente, não foram identificadas atenuantes a serem consideradas.

2.3.3 Terceira Fase – Pena Definitiva e Readequação da Pena de Multa

Na terceira e última fase, o magistrado aplicou as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de agentes). A fração de aumento de
3/8 (três oitavos)
, superior ao mínimo legal de 1/3, foi devidamente justificada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo número de agentes (quatro) e pelo uso de arma de fogo, que impôs maior temor à vítima, resultando na pena corporal definitiva de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Contudo, no que tange à
pena de multa
, verifico que sua fixação final em 116 (cento e dezesseis) dias-multa se mostra manifestamente desproporcional. É cediço que a pena pecuniária deve guardar estrita
simetria
com a sanção corporal, de modo que os critérios utilizados para exasperar a pena privativa de liberdade na primeira fase da dosimetria devem ser aplicados com o mesmo rigor e proporção no cálculo dos dias-multa.

No caso em tela, o juízo
a quo
, ao valorar negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, elevou a pena-base corporal em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o que representa um acréscimo de
37,5%
sobre o mínimo legal de 4 anos. Todavia, para as mesmas circunstâncias, elevou a pena de multa de 10 (dez) para 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, um aumento de
450%
, quebrando a necessária proporcionalidade entre as sanções.

Tal discrepância configura erro material no cálculo, que se estendeu pelas fases subsequentes da dosimetria. Tratando-se de matéria de ordem pública e visando a correta aplicação da lei penal, é cabível e necessária a readequação de ofício por este Tribunal.

APELAÇÃO CRIME. (...)
REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS DE MULTA
E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR,
A FIM DE GUARDAR MAIOR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM A READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA.

(TJ-PR - Apelação Criminal: 0000650-21.2023.8.16.0131, Relatora: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 28/10/2024, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

Assim,
reduzo, de ofício, a pena de multa
para
21 (vinte e um) dias-multa
, mantendo o valor unitário no mínimo legal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, readequo a pena de multa para fixá-la em
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025